Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, CP. CRIME PRATICADO EM ABUSO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. LONGO LAPSO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 1.1. Considerando que o juízo de primeiro grau já consignou o direito de recorrer em liberdade, não há interesse recursal quanto a este ponto.

2. Na trilha da jurisprudência pátria, a palavra da vítima deve receber especial valor nos delitos contra a dignidade sexual, praticados em regra às escondidas. E pequenas discordâncias – concernentes à ocorrência ou não de outros atos libidinosos, diversos da conjunção carnal – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.

3. O inconformismo da menor com o rigor das repreensões, por si só, não é suficiente para chancelar a tese da narrativa falaciosa. A Defesa não traz aos autos qualquer elemento capaz de desacreditar as acusações. Com efeito, o relato da vítima é firme, detalhado, está em consonância com o apresentado na fase investigatória e com o que foi descrito à sua genitora e à irmã do ex-namorado.

4. A despeito da insurgência da defesa quanto à incidência da majorante descrita no art. 61, II, f, do CP, restou sobejamente demonstrada a relação havida entre o réu e a genitora. Ademais, igualmente inconteste que o réu, embora não residisse com a vítima e sua genitora, possuía a chave da casa e tinha livre acesso.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que, “nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3”. (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.